Tribunal: STF
Processo: Rcl 75218
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por C. T. C. P. L. E. R. J. V. C. e P. I. T. C. P. L., em 16.1.2025, contra ato do Desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, Relator da Medida Cautelar Inominada n. 0017411-51.2023.8.19.0000, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. As reclamantes narram tratar-se “na origem de Procedimento Investigatório Criminal que tem por objeto a apuração dos crimes previstos nos arts. 288, 312 e 337-E do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Esclarecem que “não são investigadas no procedimento criminal, apenas figuram como vítimas e interessadas no desfecho das investigações. Ambas as empresas são prestadoras de serviços públicos, consistente no transporte coletivo de passageiros no Município de Petrópolis” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que “em 26 de março de 2024 a defesa técnica dos reclamantes, teve deferido o acesso integral aos autos” (fl. 4, e-doc. 1), porém “a autoridade reclamada, motivada por um dos principais acusados dos crimes atribuídos pelo Ministério Público, diga-se, de forma sorrateira atribuiu a suspeita de vazamento dos dados sigilosos em grupos de WhatsApp aos reclamantes, o que veio então, a excluí-los da relação processual e via de consequência, o desentranhamento de todas as peças das pastas 1686/1691 e todas as demais subsequentes referentes as essas empresas, com a desabilitação dos acessos aos patronos que as representam” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirmam não haver “nenhum elemento nos autos, indicando que os supostos vazamentos tenham partido dos reclamantes, a não ser a suposição do principal beneficiário da sua exclusão do polo da relação processual, no caso, o ex-prefeito da cidade de Petrópolis, acusado da prática de diversos crimes, que atingem diretamente os reclamantes” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alegam que, “por ostentar a condição indubitável de vítima e interessada dos fatos investigados, tem o direito de requerer diligências, conforme estabelece o art. 14 do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinalam que “o Direito Processual Penal reserva ao ofendido a faculdade de participar no processo-crime na condição de assistente do Ministério Público, conforme decorre do art. 268 do Código de Processo Penal. Assim, não é de todo inviável a participação do ofendido nas investigações em curso nem é caso de se desprezar a possibilidade de contribuir para a instrução daquele procedimento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustentam que “o verbete sumular 14 do STF objetiva garantir ao investigado e a vítima, no curso do inquérito policial ou procedimento investigatório similar, o pleno exercício do direito de defesa, permitindo-lhe o acesso a todos os elementos de prova já documentados nos autos, consoante vem destacando o Supremo Tribunal Federal em diversos julgados” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumentam que, “até o momento, a defesa não teve qualquer acesso aos autos principais, ao inquérito policial ou ao resultado das diligências cautelares já realizadas e relacionadas ao caso. A defesa técnica necessita ter acesso a todos os elementos constitutivos da investigação, conhecer todas as provas da investigação, todo o material fruto de buscas e apreensões, bem como a totalidade dos depoimentos dos demais investigados. A negativa de acesso equivale à ausência de fundamentação, pois veda acesso ao devido processo legal e fere a ampla defesa, princípios constitucionais” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1- seja deferida, liminarmente, com a MÁXIMA URGÊNCIA, a defesa dos reclamantes, amplo e irrestrito acesso aos autos nº 0017411- 51.2023.8.19.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, componente da Sétima Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; 



    2- a comunicação com urgência – por e-mail e por ofício – ao Exmo. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, componente da Sétima Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, remetendo-lhes cópia desta decisão; que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de cinco dias conforme artigo 157 RISTF; 



    3- a intimação do Ministério Público para oferecer parecer nos termos do artigo 16 da Lei nº 8.038/90; 



    4- ao final, a confirmação da liminar antes deferida, julgando procedente a presente reclamação, oportunizando-se, assim a defesa técnica amplo e irrestrito acesso aos autos nº 0017411-51.2023.8.19.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, componente da Sétima Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a possibilidade de juntar todos as peças e documentos anteriormente desentranhados” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o Desembargador Relator da Medida Cautelar Inominada n. 0017411-51.2023.8.19.0000, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Em 19.6.2024, o Desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, Relator da Medida Cautelar Inominada n. 0017411-51.2023.8.19.0000, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, determinou a exclusão das reclamantes da relação processual. Estes os fundamentos da decisão:



    “Considerando que a tramitação da presente Medida Cautelar Inominada tramita em Segredo de Justiça e diante das alegações apresentadas pelos interessados (pastas 1800/1865 e 1872/1880), há indícios de vazamento das informações contidas no presente feito, expeça-se ofício ao Ministério Público para instauração de PIC, a fim de apurar eventual responsabilidade penal. 



    Exclua-se [P I T C DE P L] e [V C T C DE P L], da relação processual, via de consequência, desentranhe-se as peças das pastas 1686/1691 e todas as demais subsequentes referentes as essas empresas, com a desabilitação dos acessos aos patronos que as representam. 



    Certifique-se. 



    Preclusos os prazos para manifestação das partes, conforme certificado em pasta 1885, inclua-se na pauta de julgamento na modalidade presencial/videoconferência” (fl. 2, e-doc. 4).



    6. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    As reclamantes não figuram como investigadas no procedimento investigatório, mas como alegadas vítimas e interessadas.



    Não se trata, portanto, de negativa de acesso aos elementos de prova à defesa de investigados. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS AUTOS POR DEFENSOR DA VÍTIMA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A teleologia do paradigma traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal, ou seja, os investigados/réus. Caso em que reclamante é defensor da vítima, e não do investigado. 2. Demais disso, a autoridade judicial reclamada certificou haver diligências ainda em andamento, o que, por si só, é suficiente para afastar o ato impugnado do paradigma de confronto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de decisão unânime” (Rcl 66.860-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    7. As alegações apresentadas pelas reclamantes evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora